Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIALMENTE CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.010, incisos III e IV, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Não se conhece de matéria quando as razões recursais estão dissociadas e não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC.
3. Deve-se oportunizar à autora a retificação da petição inicial por meio de emenda caso esteja em desacordo com as exigências legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC.
4. Se a diligência não for cumprida, uma vez que a autora, devidamente intimada, não observou a contento o que determinou o juízo, deve ser indeferida a peça vestibular, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321; 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC.
5. Nos termos do art. 319, incisos III e IV, do CPC, a petição inicial deve indicar os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos com suas especificidades, sendo inviável prosseguir a ação quando, apesar da ordem de emenda, não trouxer a parte fundamentação e pedidos aptos a apontar claramente sua pretensão, seja em caráter provisório, antecedente ou mesmo atinente ao mérito da própria demanda.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.